Tribunal: TJMT
Processo: 0004547-51.2014.8.11.0086
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0004547-51.2014.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), NAYAN AUGUSTO SILVA DE MORAES - CPF: 042.147.621-42 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NAYRON FELIPE DA SILVA - CPF: 046.923.791-03 (APELANTE), A sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA PAGAMENTO DA PENA DE MULTA IMPOSTA AO PRIMEIRO APELANTE, VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA AO SEGUNDO APELANTE “
EXTREMAMENTE EXCESSIVO
” – PEDIDO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO SEGUNDO APELANTE – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA – JULGADO DO TJMT – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO SEGUNDO APELANTE – MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO PRIMEIRO APELANTE – ISENÇÃO DA PENA DE MULTA INADIMISSÍVEL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – PREMISSA CONSOLIDADA NO STJ – ARESTO DO TJMT – PENA PECUNIÁRIA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL –

FALTA DE INTERESSE – ENTENDIMENTO DO STJ – PARCELAMENTO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – ACÓRDÃO DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

“O transcurso de prazo superior ao assinalado na lei penal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, impõe o reconhecimento da prescrição estatal punitiva, na modalidade retroativa.”
(TJMT, Ap 29671/2018)

A impossibilidade financeira não tem o condão de afastar o pagamento da pena pecuniária, conforme premissa consolidada no c. STJ, pois “
não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal
” (STJ, AgRg no REsp no 1708352/RS).

A pena de multa foi fixada no mínimo previsto ao tipo penal, qual seja
500 (quinhentos) dias,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, a elidir a pretendida redução (STJ, AgRg no REsp 1710052/SP).

Compete ao Juízo da Execução Penal decidir sobre a possibilidade de parcelamento ou isenção do pagamento da multa [cominada ao tipo penal], por ser a fase processual viável e oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator, consoante entendimento consolidado nesta e. Câmara Criminal (TJMT, AP N.U 0000430-21.2014.8.11.0020; AP 59844/2018; AP N.U 0000399-52.2019.8.11.0108).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0004547-51.2014.8.11.0086 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE NOVA MUTUM

APELANTE(S): NAYAN AUGUSTO SILVA DE MORAES

NAYRON FELIPE DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por NAYAN AUGUSTO SILVA DE MORAES e NAYRON FELIPE DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos de ação penal (PJE N.U 0004547-51.2014.8.11.0086), que os condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto [o primeiro], e 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos [proibição de frequentar determinados lugares a serem indicados pelo Juízo da Execução Penal, pelo tempo da condenação, e prestação pecuniária no valor correspondente a 2 (dois) salários mínimos – o segundo] - art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 - (fls. 135/155).

Os apelantes sustentam que: 1) NAYAN AUGUSTO SILVA DE MORAES não possui condições financeiras para o pagamento da pena de multa imposta; 2) o valor da prestação pecuniária, fixada a título de multa substitutiva a NAYRON FELIPE DA SILVA, “
é extremamente excessivo
”.

Requerem o provimento para que sejam afastadas ou reduzidas a pena de multa imposta a NAYAN AUGUSTO SILVA DE MORAES e a prestação pecuniária fixada a NAYRON FELIPE DA SILVA (fls. 180/187).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOVA MUTUM pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 191/196).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. 1) Pretendida redução da prestação pecuniária substitutiva. Inviabilidade. Montante adequado. 2) Pretendida redução da pena de multa. Impossibilidade. Quantidade de dias-multa fixada de forma proporcional à pena corporal, no patamar mínimo legal. Valor do dia-multa também fixado no mínimo legal. Parecer pelo desprovimento do apelo defensivo, para que seja mantida intacta a sentença recorrida.
”
(Gil Rosa Fechtner, procurador de Justiça – fls. 201/203)

É o relatório.

À d. Revisão

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO APELANTE NAYRON FELIPE DA SILVA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em análise da admissibilidade do recurso, verifica-se hipótese aparente de extinção da punibilidade do apelante NAYRON FELIPE DA SILVA (CP, art. 107, IV).

Vejamos.

A denúncia foi recebida no dia
13.2.2015
(fls. 54/55).

Em 14.1.2021, o Juízo singular condenou o apelante NAYRON FELIPE DA SILVA por tráfico de droga a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos, cuja sentença foi publicada, com intimação do órgão do Ministério Público, em
12.3.2021
(fls. 162).

No caso, o prazo prescricional corresponde a 4 (quatro) anos (CP, art. 109, V).

Por efeito, operou-se a prescrição retroativa, visto que entre o recebimento da denúncia [13.2.2015] até a publicação da sentença [12.3.2021] transcorreram-se mais de 4 (quatro) anos,
ex vi
do art. 110, § 1o, do CP, de modo a se impor a extinção da punibilidade do apelante NAYRON FELIPE DA SILVA.

Ao caso, aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“O transcurso de prazo superior ao assinalado na lei penal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, impõe o reconhecimento da prescrição estatal punitiva, na modalidade retroativa.”
(Ap 29671/2018 - Primeira Câmara Criminal - 14.6.2018)

Com essas considerações,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
de NAYRON FELIPE DA SILVA, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa em relação ao tráfico de drogas que lhe fora imputado nesta ação penal (PJE N.U 0004547-51.2014.8.11.0086).

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 18 de dezembro de 2014, por volta das 10h00min, na residência localizada na Rua das Canelas, no 1949-W, bairro Beija Flor, nesta cidade de Nova Mutum, os denunciados NAYAN AUGUSTO SILVA DE MORAES e NAYRON FELIPE DA SILVA tinham em deposito e guardavam, deliberadamente e com animo de tráfico, droga análoga à maconha, consistente em 2 (duas) trouxas grandes com peso aproximado de 140g (cento e quarenta gramas), consoante auto de apreensão e auto de constatação provisório. [...]

Desta forma, cumpre ao Ministério Público denunciar NAYAN AUGUSTO SILVA DE MORAES e NAYRON FELIPE DA SILVA como incursos no artigo 33, caput, a Lei n. 11.343/2006 [...]”
(Carlos Henrique Richter, promotor de Justiça – fls. 6/7).

O Juízo singular dosou as penas do apelante

NAYAN AUGUSTO SILVA DE MORAES nos seguintes termos:

“[...] Analisando as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei na 11.343/2006, verifica-se que a culpabilidade do réu é a normal do tipo penal infringido, não demonstrando a sua conduta reprovabilidade que exceda aquela já encerrada pelo crime de tráfico. Conforme se pode observar pelas certidões de antecedentes criminais constantes nos autos, o réu é tecnicamente primário, eis que as ações penais/inquéritos em andamento não podem ser consideradas na aplicação da pena-base sob qualquer critério, nos termos da Súmula 444 do STJ e as condenações que possui em seu desfavor tratam-se de fatos posteriores aos que ora se apuram. Não há elementos que indiquem que sua personalidade ou conduta social sejam desfavoráveis. Os motivos do crime são os próprios da espécie. As circunstâncias do crime não guardam peculiaridades capazes de influir na aplicação da pena. As consequências do crime, apesar de sempre nefastas, são as próprias do tipo, não devendo influenciar na aplicação da pena. A capacidade econômica do acusado não é ostensiva. A natureza das substâncias que eram guardadas pelo réu era maconha, ao passo que a quantidade, apesar de indicativa do tráfico de drogas, não é especialmente vultuosa a ponto de interferir na aplicação da pena.

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente à prevenção e reprovação do delito a pena-base de 05 (cinco) anos de reclusão.

Na fase do artigo 61 e artigo 65 do Código Penal, não vislumbro a incidência de qualquer circunstâncias agravante ou atenuante da pena.

Não há causas de aumento ou diminuição. Não deve ser reconhecida a cauda de diminuição de pena prevista no §3o do artigo 33 da Lei 11.343/2006, visto que o acusado se dedica à atividades criminosas, tanto que além dos vários processos por fatos posteriores pelos quais já responde, já à época deste fato respondia por crime da mesma natureza ao que ora foi condenado, além de tentativa de homicídio, conforme se verifica na folha de antecedentes criminais. [...]

Sendo assim, fixo a pena definitiva para o crime de tráfico em 5 (cinco) anos de reclusão para esse réu.

Nos termos do enunciado 33 do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, [...] aplico ao réu 500 (quinhentos) dias-multa.

O valor do dia-multa deve ser calculado à guisa de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos em face de não haver nos autos nada que indique que a situação financeira do acusado possa suportar condenação maior, nos termos do artigo 43, da Lei n°. 11.343/2006.

Para o início do cumprimento dessa pena, estabeleço ao condenado o REGIME INICIAL SEMIABERTO, nos termos do artigo 33, §§ 1°, e 2°, "b", do Código Penal. [...]”
(Ana Helena Alves Porcel Ronkoski, juíza de Direito – fls. 135/155)

Pois bem.

A impossibilidade financeira do apelante NAYAN AUGUSTO SILVA DE MORAES não tem o condão de afastar a reprimenda pecuniária, conforme premissa consolidada no c. STJ, segunda a qual “
não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal
” (STJ, AgRg no REsp no 1708352/RS – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 17.11.2020).

Em situação análoga este e. Tribunal decidiu:

“
É descabida a pretensão de isenção da pena de multa imposta na sentença condenatória, na medida em que se trata de pena cumulativa, prevista expressamente em lei e de aplicação cogente, devendo ser registrado, outrossim, que eventual impossibilidade de pagamento, pelo invocado estado de incapacidade financeira do apelante, deve ser alegada no juízo das execuções penais
.” (Ap n° 0023803-44.2016.8.11.0042 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal – 12.5.2021)

Noutro giro, o juiz da causa fixou a pena de multa no mínimo previsto ao tipo penal, qual seja 500 (quinhentos) dias, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, a elidir a pretendida redução (STJ, AgRg no REsp 1710052/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.12.2019).

Enfim, registre-se que compete ao Juízo da Execução Penal analisar a possibilidade de parcelamento ou isenção do pagamento
da multa [cominada ao tipo penal],
por ser a fase processual viável e oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator, consoante entendimento consolidado nesta e. Câmara Criminal (TJMT, AP N.U 0000430-21.2014.8.11.0020 - 30.3.2017; AP 59844/2018 – 22.11.2018; AP N.U 0000399-52.2019.8.11.0108 - 7.7.2020).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2021